Tribunal: TJMT
Processo: 1003611-93.2016.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1003611-93.2016.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS
Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]
Parte(s):

[MARIA DO ROSARIO DA SILVA MARTINS - CPF: 856.659.321-91 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MARIA DO ROSARIO DA SILVA MARTINS - CPF: 856.659.321-91 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À SAÚDE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS
–
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
–
ARTROPLASTIA PARA RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL TOTAL
– DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO –
SENTENÇA RATIFICADA.

O fornecimento do tratamento cirúrgico
urgente
ao cidadão hipossuficiente é
obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.

Devem os entes públicos adotarem as providências cabíveis para assegurar a realização da cirurgia urgente à pessoa que dela necessita, conforme prescrição médica.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no
1003611-93.2016.8.11.0003

(Cód. 217460),
movida por
MARIA DO ROSARIO DA SILVA MARTINS,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO forneça a cirurgia de
ARTROPLASTIA DE REVISÃO OU RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL TOTAL,
cuja obrigação deverá se estender durante todo o tratamento, se inexistente a vaga ou instrumentos adequados.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a autora
MARIA DO ROSARIO DA SILVA MARTINS
ajuizou, no ano de 2016, a Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Antecipada no
1003611-93.2016.8.11.0003

em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, requerendo a realização da cirúrgica de
ARTROPLASTIA DE REVISÃO OU RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL TOTAL
.

O Magistrado
a quo
, após oportunizado o contraditório, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO forneça a cirurgia de
ARTROPLASTIA DE REVISÃO OU RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL TOTAL
, a ser realizado no
Hospital Metropolitano de Várzea Grande/MT,
cuja obrigação deverá se estender durante todo o tratamento, se inexistente a vaga ou instrumentos adequados.

Com essas considerações passo à apreciação do reexame necessário de sentença.

DO REEXAME NECESSÁRIO

A autora
MARIA DO ROSARIO DA SILVA MARTINS
argui na exordial foi diagnosticada com
Acondroplasia (nanismo acondroplásico) com comprometimento integral do quadril, necessitando com urgência, que o ESTADO DE MATO GROSSO custeie o procedimento cirúrgico de
ARTROPLASTIA DE REVISÃO OU RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL TOTAL
.

Com efeito,
apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (gênero) assegurar a todos o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

É
cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde da parte Autora que é
portadora de
Acondroplasia (nanismo acondroplásico) com comprometimento integral do quadril, sente fortes dores no quadril e nos joelhos, necessita de acompanhante para executar as atividades diárias
e possui indicação médica para realização de cirurgia
de
ARTROPLASTIA DE REVISÃO OU RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL TOTAL
o mais rápido possível, conforme receituários emitidos por
Dr. Igor Dueti – CRM/MT 8397 (fl. 13), Dr. Francisco Loureiro – CRM/MT 5539 (fl. 14), Dr. Rafael Mederi Pereira Marques – CRM/MT 8593 (fls. 50/51) e outros profissionais da área medica.

Outrossim, no caso, há carência de recursos por parte da paciente, bem como a necessidade de se proceder à cirurgia pleiteada em caráter de urgência, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA –
CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA
– DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196)
. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF –
FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL DIREITO – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS
– SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – MEIO COERCITIVO (MULTA/BLOQUEIO) – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.2.
Correta a decisão que determinou a realização da cirurgia de “artroplastia total de quadril direito”, conforme prescrição médica, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana
. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 23971/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018)

“APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE —
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA DE QUADRIL — OBRIGAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO
— MULTA PUNITIVA — DESNECESSIDADE — EXISTÊNCIA DE MEIO MAIS EFICAZ — BLOQUEIO ON-LINE.
Cabe ao Estado e ao Município propiciar a realização de cirurgia de artroplastia de quadril à pessoa enferma, conforme prescrição médica
”. (Ap 85992/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 21/10/2014)

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher os pedidos da inicial, para determinar a realização da cirurgia pleiteada inicial,
o que implica ratificar a sentença objurgada.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
RATIFICO

A SENTENÇA

vindicada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020